Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-81.2017.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001811-81.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J. L. D. S. - CPF: 061.444.231-17 (APELANTE), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 01.496.359/0001-64 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), MASCARINI E RUIZ LTDA ME (APELADO), DAVI FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 992.896.441-68 (APELADO), DANETTI & RUIZ LTDA - ME - CNPJ: 08.575.744/0001-46 (APELADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZELIA DIAS - CPF: 017.103.671-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), J. L. D. S. - CPF: 061.444.231-17 (APELADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), DANETTI & RUIZ LTDA - ME - CNPJ: 08.575.744/0001-46 (APELANTE), DAVI FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 992.896.441-68 (APELANTE), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO), MASCARINI E RUIZ LTDA ME (APELANTE), PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 01.496.359/0001-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL PRESCINDÍVEL NA HIPÓTESE DOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TESE INÓCUA – VÍTIMA ATINGIDA ENQUANTO CAMINHAVA PELA CALÇADA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – DANOS MORAL E ESTÉTICO CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. “
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AgRg no Ag 1295948/SC - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 23/08/2011 - DJe 30/08/2011). Se os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que as lesões sofridas pela autora advêm da infringência, pelo condutor da motocicleta, das normas previstas no art. 28, e art. 29, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, inafastável o dever de indenizar. 3. Deve ser mantido o valor indenizatório fixado em patamar suficiente para desestimular a reincidência da conduta lesiva e para sancionar o agente (caráter punitivo e pedagógico).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001811-81.2017.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JAQUELINE LARISSA DIAS SOUZA, representada por sua genitora ZÉLIA DIAS, e também por DANETTI & RUIZ LTDA – ME e DAVI FAGUNDES DOS SANTOS,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da
“
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 11960-56.2014.8.11.0041), ajuizada pela primeira contra os segundos apelantes, reconheceu a culpa de Davi (funcionário da empresa Danetti & Ruiz Ltda – ME), que, na condução de sua motocicleta, atropelou a vítima Jaqueline, que naquele momento caminhava pela calçada da Avenida Rogério Silva, e, por isso, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos estéticos, e mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, valores acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da data do acidente (26/03/2015), e correção monetária desde o arbitramento. A r. sentença também fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 33,33% para cada um dos litigantes, suspendendo, porém, a exigibilidade do pagamento da dívida imposto à autora em razão dos benefícios da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 45745797 - Pág. 1/14).

A autora/apelante busca, inicialmente, a inclusão da empresa
Piccoli Transportes Ltda – EPP no polo passivo processual, pois, segundo diz, “esta faz parte do mesmo grupo econômico da empresa Danetti & Ruiz Ltda – ME que, por sua vez, figura como empregadora de Davi Fagundes dos Santos, condutor da motocicleta que atingiu a apelante”, e por isso a Piccoli Transportes também deve responder solidariamente pela condenação imposta aos demais réus.

Afirma que o valor da indenização por danos morais e danos estéticos fixado pela sentença está “muito abaixo do que (é) devido”, não se revelando justo, merecendo, portanto, majoração.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a empresa Piccoli Transportes Ltda – EPP seja incluída no polo passivo da ação e, também, para que seja majorado o valor indenizatório fixado pela sentença.

Os réus
Danetti & Ruiz Ltda – ME, e Davi Fagundes dos Santos arguem, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, configurada, segundo eles, porque “não foi oportunizado a produção de prova testemunhal”, e este seria o meio hábil para esclarecer as circunstâncias do acidente, pois, “enquanto a inicial diz que a vítima foi atingida na calçada, a contestação demonstra que foi na via pública”; sendo assim, defendem a necessidade de retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja realizada a completa instrução processual (cf. Id. nº 45745817 - pág. 14).

No mérito, alegam
que não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de lhes atribuir conduta ilícita, já que a autora/apelada não conseguiu demonstrar que, quando foi atingida, realmente transitava pela calçada “e não no leito da avenida”, sendo, pois, imprescindível a prova do dano para que a responsabilização lhes seja atribuída de modo sustentável, o que no caso não ocorreu, pelo que, pedem o provimento do recurso para que os pedidos indenizatórios sejam julgados improcedentes.

Nas contrarrazões apresentadas pela autora, vinculadas ao Id. nº 45745823 - pág. 1/6, e pelos réus, presas ao Id. nº 45745825 - pág. 1/6, ambos dão combate ao recurso do adversário, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte contrária.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos (cf. Id. nº 58740962 - pág. 1/19).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os réus/apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque, com o julgamento antecipado da lide, não puderam produzir a prova testemunhal, e esta, segundo dizem, seria imprescindível à demonstração de aspecto essencial e decisivo à definição da responsabilidade em discussão.

O julgamento antecipado da lide deve ocorrer sempre quando a questão for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas (CPC, art. 330, I), fórmula esta que, quando aplicada pelo juiz, que já se sente suficientemente instruído, não conduz, necessariamente, à configuração de cerceamento de defesa, tampouco causa a nulidade da sentença.

O eg. STJ já proclamou que “
não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AgRg no Ag 1295948/SC - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 23/08/2011 - DJe 30/08/2011).

Cuidando-se de pretensão indenizatória fundada na o ocorrência lesiva de um atropelamento, não se pode afirmar que a resolução do mérito desse tipo de demanda depende exclusivamente do exame de questões unicamente de direito, pois o atropelamento de uma pessoa por um veículo automotor é um evento fático, e, como tal, por vezes se apresenta envolto em circunstâncias cujo perfeito esclarecimento realmente propõe a necessidade da verticalização da instrução probatória.

Admito, porém, que, no caso presente, as provas apresentadas pelas partes até a ocasião do julgamento já se mostravam plenamente suficientes à resolução segura da lide, até porque o único aspecto fático destacado pelos réus como ponto de dúvida crucial – saber se a vítima transitava pela calçada ou pela via pública no momento em que foi colhida pela motocicleta –, já estava satisfatoriamente esclarecido naquele momento processual, tornando a coletada de outros elementos de prova oral, para mera confirmação dessa circunstância, medida procrastinatória, onerosa e desnecessária.

Sendo assim, e convém frisar mais uma vez, “
cabe à prudente discrição do Magistrado decidir sobre a produção de provas no processo, sendo esse exatamente o caso dos autos, não havendo falar, na espécie, em cerceamento de defesa
” (STJ – Terceira Turma - Resp. n.º 1.051.526 - ES (2008⁄0088830-9) – Rel. Min. Massami Uyeda – Julg. em 17/09/2009 – DJ 14/10/2009).

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação de reparação de danos contra o piloto da motocicleta
Davi Fagundes dos Santos, e também contra Danetti & Ruiz Ltda – ME, ente empregador daquele, alegando ter sido vítima de atropelamento ocorrido
no dia 26/03/2015; segundo diz, ela “
estava a caminho da escola Rui Barbosa e enquanto caminhava pela calçada da Avenida Rogério da Silva até o seu destino, foi atropelada p
or uma moto Honda CG 125 Titan K5, placa: ALP-1572
”, conduzida pelo corréu Davi, que, embora tenha prestado “imediato socorro”, não arcou com nenhuma despesa advinda do acidente.

Reitera que jamais recebeu qualquer auxílio dos réus, “seja em remédios ou nas internações e cirurgias que foram necessárias”, sendo deixada à própria sorte; relata que, mesmo depois de 02 (dois) anos do acidente, ainda sofre com fortes dores de cabeça e tonturas esporádicas, sendo estas sequelas permanentes que “reduziu sua capacidade até mesmo para atividades cotidianas” (cf. Id. nº 45745621 - Pág. 3).

Em sua defesa, os réus invocam a tese da culpa exclusiva da vítima, já que, “
ao invés de se deslocar utilizando o passeio público (calçada), o fez pela via pública, andando lado a lado com as demais crianças, ao arrepio da lei, que estabelece que se for impossível andar na calçada, que deve ser feito o deslocamento em fila indiana
” (cf. Id. nº 45745749 - pág. 11), estando ausente, na hipótese, os requisitos necessários para que a autora tenha direito a indenização pelos danos que alega ter sofrido.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

(...). Em análise aos documentos coligidos aos autos, denota-se que houve um acidente automobilístico envolvendo a autora e o requerido Davi, consoante Boletim de Ocorrências de Id. 8718971. Ainda é salutar ressalvar que o Boletim de Ocorrência possui enorme peso no cenário probatório, possuindo presunção relativa de veracidade.

Dessa feita, ocorre uma inversão do ônus da prova, incumbindo, então, à parte ex adversa proporcionar elementos de convicção que desautorizassem a conclusão apresentada no Boletim de Ocorrência.

Aliás, aportaram-se laudos/relatórios médicos, demonstrando que o acidente deixou sequelas na requerente. Dessarte, para a resolução da lide, necessário se faz verificar a responsabilidade do requerido Davi de modo a certificar-se se este concorreu ou não para o acontecimento do evento danoso narrado na demanda. (...)

DA CONDUTA (IMPRUDÊNCIA):

Há que verificar se houve ou não atuação culposa do condutor do veículo para a concorrência do evento danoso. Nesse sentido, da análise dos documentos nos autos, se denota que o acidente ocorreu em consequência da imprudência de Davi, pois atingiu a vítima enquanto esta transitava na calçada da Avenida Rogério Silva, conforme consta no Boletim de Ocorrência juntado aos autos, surpreendendo à requerente, que não teve chance alguma de se esquivar da motocicleta conduzida pelo requerido Davi.

Nesse contexto, os danos experimentados pela autora decorreram de ato perpetrado pelo requerido Davi, que, por imprudência, na Avenida Rogério Silva, invadiu a calçada resultando em colisão que colheu a requerente, ocasionando graves traumas, inclusive, tendo ela que se submeter a procedimento cirúrgico de drenagem para remoção de hematoma decorrente do impacto do sinistro.

Ressalva-se que, cabem aos motoristas tomarem todas as precauções quando trafegam por quaisquer vias, sendo que, no caso em apreço, o requerido ainda tinha atrelado em seu veículo uma “carretilha”, devendo assim tomar cuidado redobrado, eis que a possibilidade de perder o controle com o reboque aumenta ainda mais. O conjunto probatório aponta que o condutor da motocicleta não observou as regras de trânsito, vez que no momento do acidente não tinha mais o controle da motocicleta e do reboque, indo de encontro ao que dispõe o art. 28 do CTB, (...)

Com efeito, por relatos fornecidos pelo condutor constante no Boletim de Ocorrências de Id. 8718971, ele acabou por perder o controle do veículo, adentrando a calçada, o que deu origem a colisão, portanto, demonstrada a imprudência do requerido Davi, que não observou plenamente as regras de trânsito brasileiro.

DO NEXO CAUSAL:

Nesse passo, importa dizer que é necessário estabelecer o vínculo entre a conduta e o evento danoso, sendo que, no caso não há que se fazer maiores digressões, considerando que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar este pressuposto de responsabilidade civil.

Senão, vejamos.

Compulsando aos autos, verifica-se que pela inobservância do requerido Davi às leis de trânsito, houve a colisão do veículo por ele conduzido contra a vítima, que naquele momento estava a caminhar na calçada da Avenida Rogério Silva.

A colisão, relatada em Boletim de Ocorrências, por si só, é prova robusta do nexo causal, não necessitando de maior dilação probatória.

Além disso, é fato incontroverso na demanda que o acidente de fato ocorreu, já que nenhum dos litigantes arguiu a inexistência do sinistro.

Outrossim, constatou-se por intermédio do laudo pericial de Id. 19866711 que as sequelas da autora são totalmente condizentes com acidentes automobilísticos e como não há dados de nenhum outro evento similar com a requerente, presume-se que as sequelas decorreram do acidente debatido neste feito.

Desse modo, vê-se configurado o nexo causal entre o acidente e a sequela relatada nos autos.

DO DANO:

O dano por sua vez é indiscutível, eis que a parte autora até então carrega sequelas daquele fatídico dia, assim como aponta o laudo pericial de Id. 19866711, como veremos em trecho transcrito:

No caso em tela houve sequelas do acidente acometendo a autora com sequelas neurológicas, por certo em uma escala de que 0% é inexistente, 25% há leve limitação, 50% grave limitação, 75% gravíssima limitação e 100% é amputado ou não movimenta, temos que a limitação nos movimentos que o reclamante possui representa: (...)”.

Nesse ponto, é indiscutível que a requerente tenha suportado danos decorrentes do sinistro, estes que perduram até o momento, aliás. Assim, consubstanciado o dano sofrido mediante as provas carreadas nos autos, em especial o laudo pericial aportado ao Id. 19866711, imperioso se faz reconhecer que todos os requisitos para a responsabilização civil subjetiva estão preenchidos, pois como já demonstrado, restou evidenciada a imprudência do condutor do veículo, o nexo causal entre a conduta perpetrada pelo requerido Davi e o acidente, bem como o dano, propriamente dito.

Agora é imprescindível estabelecer a responsabilidade, haja vista que foram indicados na inicial 03 (três) requeridos, sendo eles: 1) Piccoli Transportes Ltda. – EPP (utiliza serviços prestados pela requerida Mascarini); 2) Mascarini e Ruiz Ltda. ME (empregadora do requerido Davi) e; 3) Davi Fagundes dos Santos (condutor do veículo que atingiu a autora).

Não obstante a parte autora requerer a condenação de ambos os requeridos de forma solidária, hei de esclarecer que na verdade a requerida Piccoli Transportes Ltda. – EPP não possui responsabilidade alguma em relação ao sinistro. Calha dizer que a responsabilidade solidária em casos desta natureza não transcende desta forma entre o condutor do veículo, seu empregador e outra empresa que utiliza os serviços da empregadora do condutor.

A solidariedade, tanto na jurisprudência, doutrina e lei é entre o condutor do veículo e seu proprietário ou quando o fato ocorrer enquanto o condutor estiver trabalhando de seu empregador, mas não ultrapassa esta relação de proximidade.

(...).

Portanto, verifico que a requerida Piccoli Transportes Ltda. – EPP não pode ser responsabilizada solidariamente, eis que não possui nenhum vínculo jurídico com o condutor do veículo que colheu à vítima.

Ademais, a prova produzida permite concluir que a culpa do acidente ocorrido foi por conta do requerido Davi que estava conduzindo o veículo, visto que perdeu o controle, vindo a atingir à vítima.

Em relação ao argumento de que a culpa foi exclusiva da vítima, registre-se que o Boletim de Ocorrência de Id. 8718971 contém relato de que o condutor do veículo tenha afirmado que havia perdido o controle da motocicleta, vindo a atropelar a requerente na calçada. Porquanto, há que ser afastado o argumento de que o sinistro foi por culpa exclusiva da requerente, tendo em vista que o requerido tinha o dever de tomar todos os cuidados enquanto estava transitando com sua motocicleta, o que não foi feito.

(...).

Ante o exposto, nos termos do art. 490 do CPC/15 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, para: CONDENAR os requeridos Mascarini e Ruiz Ltda. ME e Davi Fagundes dos Santos , solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos estéticos, e mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente à condenação em danos morais, fixando desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (26/03/2015 – data do acidente), bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença, conforme preconizado pelo verbete 362 da Súmula do STJ (cf. Id. nº 45745797 - pág. 1/14).

A autora/apelante busca, inicialmente, a inclusão da Piccoli Transportes Ltda – EPP no polo passivo da presente demanda, pois, segundo alega, referida empresa faz parte do mesmo grupo econômico da corré Danetti & Ruiz Ltda – ME, que, por sua vez, figura como empregadora de Davi Fagundes dos Santos, condutor da motocicleta que atingiu a apelante; sucede, porém, que não está demonstrado nos autos qualquer relação ou vinculação do autor do ato ilício (Davi) com a empresa Piccoli Transportes Ltda – EPP, tampouco há elementos probatórios que indiquem que mencionada empresa e a corré Danetti e Ruiz Ltda – ME, possuem vínculo que permita a conclusão da existência de grupo econômico entre ambas, pelo menos não há nenhuma evidência dessa alegação nos documentos que instruem os autos.

Na hipótese, o ato ilícito que afetou a autora é de autoria incontroversa de Davi Fagundes dos Santos, que, conforme revela o documento vinculado ao Id. nº 45745754 - pág. 2, é empregado da empresa Danetti e Ruiz Ltda – ME, sendo esta, portanto, solidariamente responsável pelo dano causado à vítima (CC, art. 932, III).

O Boletim de Ocorrência que acompanha a documentação agregada à inicial, informa que o acidente de trânsito ocorreu por volta das 13h30m do dia 26/03/2015, “
quando o condutor perdeu o controle da motocicleta e da carretinha que rebocava,
vindo a atropelar a vítima na calçada
” (cf. doc. Id. nº 45745639 - pág. 3 -
grifei
).

Como se sabe, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem e ficar impune por isso. Essa é a correta exegese do mandamento jurídico e ético inscrito no art. 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

No caso, é de fácil constatação que o sinistro somente ocorreu porque o condutor da motocicleta (Davi) infringiu as normas previstas no art. 28 e art. 29, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem:

“Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo
, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29: O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II -
O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista
, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (grifei).

Portanto, a autora em nada contribuiu para que o evento danoso ocorresse, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima, primeiramente porque a prova mostra que a vítima foi atingida em razão do piloto Davi ter perdido o controle da motocicleta, que trafegava com uma carreta acoplada, saindo da pista para atingir Jaqueline já na calçada por ela trafegava em direção à Escola; depois, os réus não trouxeram qualquer elemento de prova apto a contrapor a prova incriminatória, com destaque para o teor do boletim de ocorrência, documento, aliás, lavrado pelo próprio réu Davi, que confessou, diante das autoridades policiais, que “
perdeu o controle da motocicleta e da carretinha que rebocava, vindo a atropelar a vítima na calçada
” (cf. doc. Id. nº 45745639 - pág. 3), dando causa a todos os danos suportados pela vítima, sendo, pois, inafastável o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, estando já devidamente comprovada a culpa do condutor do veículo (Davi), é inegável que devem ser ressarcidos, pois a vítima, além de sofrer grave e horrível lesão no crânio (cf. laudo pericial - Id. nº 45745758), não recebeu qualquer assistência financeira ou emocional dos apelantes, sendo justo que receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato.

Já o dano estético, representado pela modificação permanente na aparência externa da compleição de Jaqueline, que lhe causou desarmonia física e consequente desgosto e/ou humilhação pelo resto da vida, também deve ser ressarcido, e, no caso, está comprovado pelos documentos vinculados ao Id. nº 45745793 - pág. 4, que revelam a existência de uma cicatriz na parte frontal do couro cabeludo, “de cerca de 13 cm, coberta parcialmente pelo cabelo”.

Quanto ao valor indenizatório, a r. sentença fixou o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano estético,
quantias que atendem
as peculiaridades do caso concreto, observado, ainda, o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, empresa privada e seu preposto, e, do outro, vítima lesada), e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados, de modo que, o valor fixado não comporta redução, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECONVENÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DANOS MATERIAIS – REDUZIDOS - LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS –
DANO MORAL – COMPROVADO VALOR DA INDENIZAÇÃO – ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA LIDE E DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O dano moral restou configurado, uma vez que a vítima do acidente sofreu abalo emocional e psicológico em decorrência do acidente. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RAC 2199/2017, julgado em 12/12/2017, publicado no DJE 15/12/2017).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA – EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DO ACIDENTE, TAMPOUCO CONFIGURA CULPA CONCORRENTE –
DANO MORAL -
QUANTUM
MANTIDO
– LUCRO CESSANTE – DIFERENÇA ENTRE SALÁRIO E AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...).
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(...). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAC 66525/2017, julgado em 26/07/2017, publicado no DJE 01/08/2017).

EMENTA: APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES JÁ ACOLHIDO PELA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE DE RECORRER - EXCLUSÃO, DO CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES, DO PERÍODO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE PAGO PELO INSS - POSSIBILIDADE -
DANOS MORAIS VERIFICADOS - ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL
– (...). - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...).
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade
. De modo que se revela possível a condenação por danos morais se restou demonstrado que ocorreu ofensas, lesões, que ultrapassaram o campo do mero aborrecimento. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - RAC 88661/2017, julgado em 06/09/2017, publicado no DJE 12/09/2017).

Pelo exposto,
desprovejo os recursos
, mantendo inalterada a sentença apelada.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020